Tribunal: CARF
Processo: 10380.723728/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723728/2020-91
ACÓRDÃO
3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/02/2020
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
ADUANEIRA.
O ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de
despacho aduaneiro não possui efeito homologatório e pode ser revisto
antes do período decadencial.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/02/2020

AUSÊNCIA
DO NOME
DO
FABRICANTE/PRODUTOR.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA .
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
2
multa aplicada, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto De Infração lavrado referente a
diferenças tributárias de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e multa de 1% por erro de classificação.
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão no 109-019.179
da 08a Turma da DRJ/09:

Trata o presente processo de lançamento para constituição de crédito tributário
decorrente de reclassificação fiscal de mercadorias importadas por meio da Declaração de
Importação (DI) no 20/0325761-5, registrada em 19/02/2020 pelo contribuinte acima
identificado (doravante AERIS), compostas basicamente de fibra de carbono pultrudada
(esticada) para fabricação de pás eólicas para aerogeradores elétricos, inicialmente
declaradas no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 6815.10.10, e
reclassificadas pela fiscalização aduaneira para o código NCM 6815.10.90. O lançamento é
composto por diferenças tributárias de Imposto de Importação (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e respectivas multas de ofício de 75% e juros, bem como
pela multa de 1% por erro de classificação, perfazendo o valor de R$ 257.445,40,
conforme demonstrativo de folha 2. A autoridade aduaneira constituiu o lançamento com
base nos seguintes argumentos: _ que a Declaração de Importação (DI) no 20/0325761-5
foi submetida a conferência aduaneira, relativa à importação de mercadorias constituídas
de fibras de carbono pultrudadas, classificadas pelo contribuinte no código NCM
6815.10.10, com alíquotas de II de 2%, IPI de 10%, PIS de 2,10% e Cofins de 9,65%; _ que
durante a análise do produto a empresa importadora (AERIS) anexou um documento de
consulta tributária formulada por pessoa física alheia, que não se enquadra no disposto no
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
3
art. 5°, I, a, da IN RFB n° 1.464/2014; _ que a referida consulta tributária foi protocolizada
em 01/04/2020, data posterior às exigências fiscais realizadas no âmbito dos despachos
aduaneiros das Declarações de Importação (DI’s) n° 20/0325761-5, registrada em
19/02/2020 (exigência fiscal em 05/03/2020), e n° 20/0386206-3, registrada em
02/03/2020 (exigência fiscal em 13/03/2020), e assim, a AERIS já estava intimada a
cumprir obrigação relativa ao objeto da consulta antes mesmo de sua protocolização; _
que para atender exigências sobre a identificação da mercadoria, a AERIS anexou ao
dossiê da DI um folder do fabricante ZOLTEK, descrevendo o processo de pultrusão
empregado na fabricação dos produtos, o ZOLTEK PX35; _ que a fabricante ZOLTEK não
denomina a mercadoria como “carbon fiber pultruded”, mas como “carbon fiber
laminates”, que em livre tradução corresponde a “laminados de fibra de carbono”, e que
no documento de transporte a mercadoria está descrita como “PULTRUDED FLAT CARBON
EPOXY”, ou seja, um laminado de fibra de carbono e epóxi pultrudada; _ que a partir do
processo fabril descrito pela ZOLTEK e ratificado pelo Laudo da própria AERIS, constata-se
que a mercadoria NÃO É simplesmente uma fibra de carbono pultrudada, mas sim um
laminado compósito de fibras de carbono e de resina (epóxi ou viniléster), obtido por
processo de pultrusão, tratando-se assim de uma obra (artigo) de carbono, cuja
composição a AERIS omitiu na descrição na DI; _ que, pelo menos desde 18/06/2019, a
AERIS sempre descreveu a mercadoria em questão, de código “101608”, como “CHAPA
SOLIDA DE MATERIAL COMPÓSITO”, em todas as Declarações de Importação registradas, a
exemplo da DI 19/1101479-1, “CHAPA SOLIDA DE MATERIAL COMPOSITO, SENDO A
MATRIZ DE RESINA EPOXI (30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO (70%), COM
120MM DE LARGURA, 4,9MM DE ESPESSURA, E MAIS DE 200M (METROS) DE
COMPRIMENTO, FABRICADA POR PROCESSO DE PULTRUSAO, ACONDICIONADA EM
ROLOS, UTILIZADA COMO PARTE ESTRUTURAL (LONGARINAS) DE PAS PARA TURBINAS
EOLICAS. USO NAO ELETRICO. REF.EXPORTADOR: FCE4.9-120. NOME COMERCIAL:
PULTRUDED FLAT CARBON EPOXY 4.9X120. SAP 101608.”, se tratando da mesma
mercadoria, evidenciando-se a descrição inexata da mercadoria na DI da presente
autuação; _ que, a partir de fotos das amostras da mercadoria, resta claro que descrevê-
las como “fibra de carbono pultrudada” é inadequado, pois na verdade o que se vê
efetivamente são chapas sólidas, cor grafite, obtidas por processo de pultrusão de fibras
de carbono e resina epóxi, isto é, obras de carbono; _ que a classificação desse laminado
na TEC/NCM é feita a partir da matéria que determina a característica essencial do
conjunto, que está nas fibras de carbono, e destarte, por aplicação da Regra Geral
Interpretativa do Sistema Harmonizado RGI/SH no 3b e da RGI/SH no 1, classifica-se este
produto na posição 6815 da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, e sendo para uso
não elétrico classifica-se na subposição 6815.10, e ainda, como não se trata a mercadoria
de fibras de carbono (6815.10.10) nem de tecidos de fibras de carbono (6815.10.20), mas
sim de uma OBRA ou ARTIGO de carbono, compósito de fibras de carbono (cerca de 70%
em peso) e resina epóxi (cerca de 30% em peso), em forma de LAMINADO/CHAPA,
classifica-se a mesma no subitem NCM 6815.10.90; _ que a Solução de Consulta no 120 –
SRRF09/Diana, de 15 de dezembro de 2011, apesar de não se tratar da mesma mercadoria
em análise, utiliza o seguinte fundamento para discernimento entre os diversos itens NCM
em questão, e aplicável ao caso: “O item 6815.10.10 refere-se às fibras de carbono
propriamente ditas (que são obras de carbono), e não aos objetos que as utilizam como
matéria-prima. As fibras de carbono são filamentos de alta resistência mecânica, oriundos
da pirólise de materiais carbonáceos. O item 6815.10.20 engloba os tecidos de fibras de
carbono. A mercadoria sob consulta é composta por recipiente PET recoberto em todas as
direções por fibra de carbono impregnada por resina epóxi, que é submetida à secagem
em um forno. Uma vez que não se trata simplesmente da fibra de carbono, tampouco de
tecido de fibra de carbono, tal produto enquadra-se no item 6815.10.90.”; _ que,
irresignada com as exigências fiscais no curso do despacho da presente Declaração de
Importação, notadamente a exigência de reclassificação fiscal da mercadoria, a fiscalizada
apresentou manifestação de inconformidade, obtendo ainda decisão judicial para
liberação das mercadorias junto à Justiça Federal no Ceará; _ que em face à manifestação
de inconformidade, formaliza-se a presente exigência de reclassificação fiscal na
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
4
Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM da mercadoria importada pela AERIS nesta DI
para o código NCM 6815.10.90, com alíquotas de II=14%, IPI=10%, PIS-Importação= 2,10%
e COFINS Importação=9,65%, devidas as diferenças de tributos da reclassificação com
multa de ofício e acréscimos legais, e multa regulamentar de 1% do valor, com base legal
no art. 711, inciso I do Decreto n. 6.759/2009, por erro de classificação fiscal na NCM. A
empresa impugnante AERIS, devidamente cientificada, apresentou a impugnação de folha
88 e seguintes, a qual alega: _ que é uma sociedade anônima fechada limitada, atuante no
ramo industrial e comercial de pás eólicas, e para consecução das suas atividades
industriais, a Empresa vem realizando a importação do seu principal insumo para
fabricação de pás eólicas, qual seja, fibras de carbono; _ que, recentemente, visando à
segurança jurídica, a Impugnante se viu diante da necessidade de formular Solução de
Consulta à COSIT sobre a correta NCM da fibra de carbono – exatamente o ponto que
ensejou o presente auto de infração, cuja consulta foi requerida no dia 01/04/2020; _ que
a Declaração de Importação (DI) no 20/0325761-5, objeto deste Auto de Infração, foi
registrada em 02/04/2020 e diante da cronologia dos fatos a fiscalização aduaneira sequer
poderia aplicar multa ou abrir qualquer procedimento administrativo acerca de suposto
erro de classificação, conforme vedação que decorre de disposição do art. 18 da Instrução
Normativa no 1.464 e do art. 89 do Regulamento Aduaneiro - Decreto no 7.574/11, e arts.
48 a 50 da Lei no 9.430/66 e arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235/1972; _ que, por força
legal, considerando a existência de consulta pendente de solução, uma vez apresentada a
exigência fiscal e tendo sido apresentada Manifestação de Inconformidade (art. 42, §2, da
IN SRF no 680/2006) informando a apresentação de Consulta, deveria o Fisco aguardar a
consulta ser solucionada, contudo, em que pese tal vedação, sem aguardar a Solução de
Consulta, o Fisco logo lavrou o Auto de Infração para cobrança das multas e impostos
complementares em face de suposto erro de classificação fiscal; _ que a Recorrente
declarou a mercadoria como fibra de carbono pultrudada, no entanto, entende o fiscal
que deveria constar na descrição também a resina epóxi, bem como o código SAP do
Exportador, sendo que não há nenhuma diferença para fins de classificação fiscal o fato de
ter tal informação ou não na descrição, ou seja, a RFB pretende aplicar a multa por
suposta omissão de informação de natureza administrativa tributária necessária a
determinação do procedimento de controle apropriado sem qualquer critério, e sem
sequer está comprovada no devido processo administrativo que tal informação é
necessária à reclassificação da NCM; _ que inexistiu qualquer dano ao erário ou
insuficiência de recolhimento de tributos, motivo pelo qual eventual aplicação da multa
prevista no artigo 711 do Regulamento, no caso em tela, demonstrar-se-ia
desproporcional; _ que a multa aduaneira de importação, nos seus parâmetros atuais,
viola as obrigações assumidas pelo Brasil perante a OMC e a OMA, em particular, ao Artigo
VIII, parágrafo 3, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), promulgado no
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 32.600/1953, que trata dos “Direitos e
Formalidades relativas à Importação e à Exportação”: “3) Nenhuma Parte Contratante
imporá penalidades severas por infrações leves à regulamentação ou aos procedimentos
aduaneiros. Em particular, as penalidades pecuniárias impostas em virtude de omissões
ou erros nos documentos apresentados à Alfândega, nos casos em que forem facilmente
reparáveis e manifestamente isentos de qualquer intenção fraudulenta ou erro grave, não
excederão a importância necessária que represente uma simples advertência.”; _ que,
conforme se depreende da análise do Artigo VIII, parágrafo 3, do GATT, o Brasil tem
obrigação de restringir a imposição de penalidades severas por infrações leves às normas
e procedimentos aduaneiros, exatamente o que não vem ocorrendo no caso em tela,
onde o fiscal, em razão de um suposto erro de descrição pretende a multa de 1% prevista
no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, quando na realidade poderia aplicar uma
simples advertência; _ que fora suficientemente chancelado pelo STJ e pelo TRF4 o
entendimento no sentido de que o preenchimento equivocado da guia de importação
quando da descrição da mercadoria é INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA QUANDO FOI RECOLHIDO O TRIBUTO E NÃO HOUVE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO, e assim, revela-se abusiva eventual aplicação de multa por erro no
preenchimento na Declaração de Importação de guia de importação, vez que no caso em
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
5
tela o suposto erro no preenchimento da guia de importação foi baseado em erro de
classificação fiscal que, conforme será demonstrado a seguir, inexiste, razão pelo qual
poderá ser facultado ao contribuinte, caso entenda necessário, retificar a descrição,
relevando-se a multa que possa ser aplicada, por inexistência de intuito do importador de
ludibriar o fisco e prejuízo ao erário; _ que o fisco utilizou uma Solução de Consulta que se
refere a outro produto, cilindros de compósito, para justificar a exigência para
reclassificação da NCM da mercadoria importada pela AERIS, um produto que sequer se
aproxima do produto importado, pois, é apenas revestido de fibra de carbono com resina
epóxi, diferentemente do insumo da AERIS, que é composto basicamente de fibra de
carbono; _ que o produto em questão é uma obra predominante de fibra de carbono com
no mínimo 65% de fibras de carbono em sua composição, e, portanto, é a fibra de carbono
o material determinante do caráter essencial da mercadoria importada, restando claro o
que o enquadramento da mercadoria é na posição 6815, e está claramente abrangida por
item específico da subposição NCM 6815.10; _ que o produto em questão deve ser
classificada no código NCM 6815.10.10, pois que inequivocamente trata-se de uma forma
de apresentação de fibras de carbono para atender a aplicação específica para a qual se
destina, e nesse sentido, somente se poderia cogitar outra NCM diante de perícia.
Contudo, não foi realizada uma perícia sequer no produto e muito menos discorreu o
Auditor Fiscal Responsável a respeito da diferença de tais produtos e processo de
fabricação de modo a justificar a exigência para a mudança de NCM; _ que inexiste
referência ao Relatório apresentado por engenheiro especializado, perito, especialista do
produto, que defende a NCM que vem sendo utilizada em consonância com as Regras do
Sistema Harmonizado – regras pelas quais deveria pautar-se também a Fiscalização
Aduaneira, confeccionado em respeito às Regras do Sistema Harmonizado, e cujo relatório
sequer foi objeto de exame no Auto de Infração ou no Relatório Fiscal; _ que a
classificação adotada pela AERIS foi entendida como idônea inclusive pelo Departamento
de Engenharia Aeronáutica da Universidade de São Paulo - USP, que, ao analisar o
material - fibra de carbono pultrudada, concluiu que a NCM utilizada pela empresa é a
correta; _ que é ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes da
infração, prova de que houve intuito da empresa autuada em burlar a fiscalização
aduaneira – o que não restou comprovado no presente caso, nos termos dos arts. 9o e 10o
do Decreto 70.235/72; _ que, nos termos do artigo 100, inciso III, do CTN, a reiterada
prática da RFB em aceitar a NCM utilizada pela AERIS em mais 1.000 importações, mesmo
após Declarações de Importação serem objetos de fiscalização, representa irrefutável
norma complementar, o que afastaria a aplicação da penalidade de multa e juros; _ que
recentemente foi incorporado em nosso ordenamento por meio do Decreto no 10.276, de
13 de março de 2020, o texto revisado do Protocolo de Revisão da Convenção
Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros – a
Convenção de Quioto, com força de Lei, e vincula a administração pública e estabelece e
em seu Anexo Geral (Apêndice II), uma nova regra acerca dos erros que foram cometidos
de boa-fé́ , sem intenção fraudulenta nem negligência, “Erros”, “3.39. Norma”, “As
Administrações Aduaneiras não aplicarão penalidades excessivas em caso de erros, se
ficar comprovado que tais erros foram cometidos de boa-fé, SEM INTENÇÃO
FRAUDULENTA NEM NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA. Quando as Administrações Aduaneiras
considerarem necessário desencorajar a repetição desses erros, PODERÃO IMPOR UMA
PENALIDADE QUE NÃO DEVERÁ, CONTUDO, SER EXCESSIVA RELATIVAMENTE AO EFEITO
PRETENDIDO”; _ que é indiscutível, em respeito à convenção de Quioto, a aplicação da
multa de 1% pelo suposto erro de classificação fiscal, pois restou evidente a boa-fé da
empresa importada, que nunca teve qualquer problema com o fisco e tão logo buscou
formular Solução de Consulta para que nenhum erro desse tipo seja cometido; _ que
caberia, no caso, a relevação das penalidades relativas às infrações, uma vez verificado
nitidamente a boa-fé da empresa importadora, com base no art. 736 do Regulamento
Aduaneiro; _ que a insegurança jurídica é patente, pois o NCM utilizado foi adotado há
mais de meia década, enfrentando inclusive a devida inspeção em canais amarelo e
vermelho, sem nunca ter tido qualquer embargo desta Aduana quando das fiscalizações, e
subitamente, a Autoridade Aduaneira muda seu entender abruptamente, sem antes
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
6
demonstrar qualquer interesse em conhecer os pormenores da mercadoria importada
para verificar se não está cometendo uma injustiça em sua mudança interpretativa, e tal
situação notadamente fere o princípio da previsibilidade insculpido na Convenção de
Quioto recentemente incorporado ao ordenamento jurídico, “... aplicação dos regimes
aduaneiros e das práticas aduaneiras de forma MAIS PREVISÍVEL, COERENTE E
TRANSPARENTE”; _ que, com base no princípio da previsibilidade e transparência, uma vez
verificado que o fisco por diversas vezes autorizou o desembaraço da mercadoria sem
qualquer exigência, é certo que o mesmo não poderia somente agora impor uma
exigência fiscal para reclassificação da NCM, com aplicação de multa, certo de que restou
comprovado a boa-fé do importador, principalmente diante da aceitação dessa
fiscalização da NCM utilizada em diversas outras hipóteses, e nesse contexto, entende a
Impugnante ser inaceitável ser colocada numa posição de sofrer multa por erro de
classificação de NCM quando jamais tentou enganar a Aduana quanto à composição do
produto importado, suas propriedades ou seu uso; _ que deve imprescindivelmente haver
observância aos princípios norteadores dos atos da Administração, não sendo
proporcional, muito menos razoável a aplicação da multa no caso em tela, ao passo que
quedou o fisco em apontar meras suposições subjetivas, sem comprovar de fato a
existência do erro de classificação fiscal; _ e pede a insubsistência do Auto de Infração, e
caso ainda assim entenda a fiscalização pelo erro da NCM, requer que seja designada
perícia técnica para fins de sanar eventuais dúvidas a respeito da correta classificação da
mercadoria.

Em sede de julgamento, os membros da 08a Turma da DRJ/09, por unanimidade de
votos no Acórdão no 109-019.179 - julgaram improcedente a Impugnação do ora Recorrente, por
entenderem que a NCM utilizada para importação das mercadorias estaria incorreta, sendo
procedimento fiscal de lançamento isento de qualquer causa de revisão ou nulidade. O Acórdão
foi assim ementado:

ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/02/2020

IMPORTAÇÃO.CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
O produto chapa laminada de fibra de carbono, de nome comercial ZOLTEK
PX35, constituída majoritariamente por fibras de carbono pultrudadas e
minoritariamente por resina epóxi ou vinilester e outros elementos, com
função de reforço estrutural, produzida pela ZOLTEK CORPORATION,
classifica-se no código NCM 6815.10.90, com base nas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (texto da posição 6815), da
Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 94, de
2011, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI), aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011; e em
subsídio extraído das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela
Instrução Normativa RFB no 1.260, de 20 de março de 2012.

DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO
ADUANEIRA.
O ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de
despacho aduaneiro não possui efeito homologatório e pode ser revisto
antes do período decadencial.

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
CONTUMAZ.
PRÁTICA
REITERADA.
DESCABIMENTO.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
7
A declaração de mercadorias com erro de classificação fiscal e descrição
incompleta de forma contumaz pelo contribuinte e não observada pela
administração tributária em sede de despacho aduaneiro não configura
prática reiterada do fisco prevista no art. 100 da Lei 5.712, de 25 de outubro
de 1966.

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. PENALIDADES. MULTA DE 1% SOBRE O
VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul e/ou prestou de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. INDICAÇÃO
DE QUESITOS. NECESSIDADE.
Os pedidos de diligência ou perícia devem vir acompanhados de quesitos
previamente formulados, com as respectivas justificativas, bem como a
indicação e qualificação do perito, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, alegando inexistência de erro de
classificação fiscal, inexistência de descrição inexata da mercadoria, com inaplicabilidade da multa
de 1%, inexistência de dolo/intuito de fraudar a fiscalização e pugnou pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, exceto
quanto ao argumento de que a multa aplicada violaria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, por ser desproporcional nos termos da Súmula 2 deste E. CARF.
A Recorrente atua no ramo industrial e comercial de Pás Eólicas, promovendo a
fabricação destes equipamentos com objetivo de gerar energia eólica. Para consecução das suas
atividades industriais, regularmente e, por quase uma década a Empresa vem realizando a
importação do seu principal insumo para fabricação das Pás Eólicas, qual seja: a fibra de carbono,
classificado com a NCM 6815.10.10.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
8
No entanto, no dia 19/02/2020, ao registrar a Declaração de Importação no
20/0325761-5, a empresa importadora se viu diante de exigência fiscal para reclassificação da
NCM da mercadoria para o código NCM 6815.10.90. Em razão disso, visando à segurança jurídica,
a Recorrente se viu diante da necessidade de formular Solução de Consulta ao COSIT sobre a
correta NCM da fibra de carbono – exatamente o ponto que ensejou o presente auto de infração.

Feitas essas considerações, passo a analisar.

Alegações de Prática Reiterada, Insegurança Jurídica e Homologação Expressa

A empresa AERIS sustenta que, anteriormente, duas Declarações de Importação (DI)
foram registradas para amparar importações de idêntica mercadoria, as quais foram submetidas
ao canal vermelho de conferência aduaneira, sem que tivesse sido formulada qualquer exigência
fiscal relativa à reclassificação fiscal da mercadoria. Assim, o desembaraço aduaneiro sem
ressalvas implicaria a homologação expressa do ato pela Administração Tributária, inclusive no
que se refere ao crédito tributário antecipado, já recolhido pelo importador no momento do
registro da DI, mediante o pagamento prévio dos tributos incidentes.
Afirma, ainda, o impugnante que o Fisco viola o disposto no artigo 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que a revisão pretendida estaria fundada em mera alteração
do critério jurídico anteriormente adotado pela autoridade fiscal. Sustenta que eventual mudança
na interpretação dos fatos, caracterizando erro de direito e consequente modificação do critério
jurídico, não autoriza a aplicação retroativa da nova interpretação, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
A AERIS argumenta, ademais, que as características da mercadoria estavam
claramente descritas tanto nas Declarações de Importação quanto nas faturas comerciais, e que a
mercadoria permaneceu à disposição da Receita Federal do Brasil (RFB) para a realização de
conferência física à época do desembaraço — conferência essa efetivamente realizada em relação
a duas das DI submetidas ao canal vermelho. Ressalta que não foi apontado qualquer fato novo
apto a justificar a revisão do ato administrativo, tampouco houve divergência quanto à natureza
da mercadoria que pudesse ensejar tal medida.
Aduz, ainda, que a fiscalização aduaneira foi inerte em identificar qualquer das
hipóteses autorizadoras previstas no artigo 149 do CTN, sendo certo que, no caso do despacho
aduaneiro, a homologação do lançamento ocorre de forma expressa com o desembaraço
aduaneiro, nos termos do artigo 150 do CTN.
Por outro lado, cumpre observar que as unidades de despacho aduaneiro não têm
por finalidade a realização de dilação probatória ampla, nem a execução de procedimentos
técnicos especializados destinados a decidir, de forma definitiva, todos os aspectos envolvidos em
cada operação de comércio exterior, tais como os aspectos tributários, o valor aduaneiro, a
classificação fiscal das mercadorias, os controles administrativos e os regimes aduaneiros.
Embora as exigências formuladas no curso do despacho de importação ou
exportação sejam de cumprimento obrigatório pelos importadores, tais exigências podem ser
posteriormente revistas, no âmbito da zona secundária, conforme previsto na legislação vigente,
seja para agravar as exigências anteriormente formuladas, seja para beneficiar o contribuinte, por
meio de retificações e eventuais restituições de tributos pagos indevidamente ou a maior.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
9
Dessa forma, à luz dos padrões internacionais de comércio exterior aos quais o
Brasil está submetido, conclui-se que as decisões proferidas no âmbito do despacho aduaneiro
pela fiscalização possuem natureza precária ou provisória, sendo inadequada a concepção de que
eventuais exigências formuladas nesse momento tenham aptidão para homologar definitivamente
matérias, consolidar entendimentos jurídicos ou produzir decisões de caráter final.

No âmbito da legislação nacional, cumpre analisar o que dispõe o Decreto-Lei no 37,
de 1966:

Art.49 - O despacho aduaneiro poderá ser efetuado em zona primária ou em outros locais
admitidos pela autoridade aduaneira. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988)

Art. 50. A verificação de mercadoria, na conferência aduaneira ou em outra ocasião, será
realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou, sob a sua supervisão, por
Analista-Tributário, na presença do viajante, do importador, do exportador ou de seus
representantes, podendo ser adotados critérios de seleção e amostragem, de
conformidade com o estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Na hipótese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verificação poderá
ser realizada na presença do depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da
presença do importador ou do exportador. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o A verificação de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a responsabilidade
do transportador poderá ser realizada na presença deste ou de seus prepostos,
dispensada a exigência da presença do viajante, do importador ou do exportador.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 3o Nas hipóteses dos §§ 1o e 2o, o depositário e o transportador, ou seus prepostos,
representam o viajante, o importador ou o exportador, para efeitos de identificação,
quantificação e descrição da mercadoria verificada. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)

Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e
processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...)
Código Tributário Nacional – CTN – Lei 5.172

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: I - quando a lei assim o determine;

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
10
Nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o
artigo 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966, há expressa previsão legal para a realização da revisão
aduaneira, consistente na instauração de procedimento fiscal aduaneiro, no âmbito da zona
secundária, ou seja, após o desembaraço da mercadoria. Tal procedimento tem por finalidade a
apuração da regularidade do pagamento do imposto e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, bem como da correta fruição de eventual benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador, pelo prazo de até cinco anos.
Verifica-se, assim, que o Decreto-Lei no 37/1966, diploma fundamental do direito
aduaneiro brasileiro, disciplina de forma expressa, em seus artigos 49 a 51, os procedimentos de
exigência, despacho e desembaraço aduaneiro. Ademais, em seu artigo 54, o referido Decreto-Lei
prevê especificamente o procedimento de revisão aduaneira, estabelecendo que este poderá ser
realizado no prazo de até cinco anos contados da data do registro das declarações aduaneiras.
Resta evidenciado que, ao regular o procedimento de revisão aduaneira, o Decreto-
Lei no 37/1966 não estabelece qualquer ressalva quanto à existência de prévia conferência no
âmbito do despacho aduaneiro, conferência esta igualmente prevista e disciplinada pelo próprio
diploma legal. Desse modo, é possível inferir que o legislador não teve a intenção de excluir da
revisão aduaneira os exames e exigências eventualmente realizados durante o despacho
aduaneiro.
Dessa forma, conclui-se que é plenamente lícito à autoridade fiscal realizar a revisão
aduaneira, independentemente de eventuais exames previamente efetuados no curso do
despacho aduaneiro. Assim, todos os exames e exigências fiscais realizados nessa fase, sejam eles
decorrentes de critérios aleatórios ou direcionados, e independentemente do canal de seleção
adotado, permanecem sujeitos à revisão aduaneira, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966.
Portanto, não assiste razão à recorrente, uma vez que não houve alteração do
critério jurídico adotado pela fiscalização, mas tão somente o exercício regular da competência
legal de revisão aduaneira prevista no ordenamento jurídico. Por conseguinte, rejeito a preliminar
de nulidade suscitada pela Recorrente.

Nulidade do Auto de Infração

Alega a Recorrente que o presente processo não está lastreado com provas
concretas do erro de classificação fiscal apontado, razão pela qual o Auto de infração de infração
deve ser considerado nulo, em razão do vício na motivação da autuação.
Tal argumentação, no entanto, diz respeito ao cerne da presente discussão: se
existe ou não erro na classificação adotada pela Recorrente.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
provas concretas do erro na classificação, por entender que tal alegação se confunde com o
mérito da discussão, devendo ser tratada a seguir.

Mérito

Conforme consta no relatório Fiscal, o Fisco entendeu que as mercadorias
importadas não deveriam ser enquadradas na NCM 6815.10.10 e, sim, no código NCM
6815.10.90:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
11
Durante a análise documental verificou-se que as mercadorias, descritas pelo próprio
importador como “CHAPA SOLIDA DE MATERIAL COMPOSITO, SENDO A MATRIZ DE
RESINA EPOXI (30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO (70%)”, não pareciam ser
simplesmente FIBRAS DE CARBONO, como classificadas, e sim um produto laminado
(CHAPAS SÓLIDAS), como declarado pela própria AERIS. Este foi comprovado DURANTE A
CONFERÊNCIA
FÍSICA
das
mercadorias,
realizada
em
03/03/2020
(vide
Anexo_05_Fotos_da_Conferência_Fisica), quando foi constatado que realmente NÃO se
tratava SIMPLESMENTE DE FIBRAS DE CARBONO (classificáveis na NCM 6815.10.10, como
declarado) e sim de CHAPAS/LAMINADOS DE FIBRAS DE CARBONO, uma OBRA DE FIBRAS
DE CARBONO (classificável na NCM 6815.10.90).

E complementa:

Como o produto analisado NÃO É fibra de carbono, e sim um ARTIGO (ou OBRA)
compósito de fibras de carbono (cerca de 70% em peso) e resina (cerca de 30% em peso),
em forma de LAMINADO/CHAPA, em bobinas, obtido por processo de pultrusão, de uso
não elétrico, utilizado como parte estrutural em pás eólicas, ELE NÃO SE CLASSIFICA no
item NCM 6815.10.10 que abrange SOMENTE as fibras de carbono, como o produto
ZOLTEK CONTINUOUS TOW 50K. O produto TAMBÉM NÃO SE CLASSIFICA no item NCM
6815.10.20, por NÃO se tratar de TECIDO de fibras de carbono, como o produto ZOLTEK
UNIDIRECTIONAL FABRICS. Finalmente, à falta de desdobramento em item específico, A
MERCADORIA SOB EXAME SE CLASSIFICA NO CÓDIGO NCM 6815.10.90 (Outras), que
abrange as "OUTRAS OBRAS DE FIBRAS DE CARBONO, que não sejam os TECIDOS.

De outro lado, a Recorrente defende que o código NCM sugerido, 6815.10.90, em
nada coincide com o produto, já que a subnumeração “.90” se encaixa em categoria generalizada:
“outras”, enquanto o código “6815.10.10 - Fibras de carbono” traduz exatamente a
predominância do material de fibras de carbono em sua composição (65%), utilizado por várias
vezes, em várias outras importações, sempre aceitas pela Fiscalização Aduaneira, inclusive quando
objeto de canal vermelho/amarelo. Nesse sentido, quando há dúvida acerca de um produto em
mais de uma posição da NCM, deve prevalecer a posição mais específica sobre a mais genérica,
conforme dispõe a regra de interpretação da 3.a das Normas do Sistema harmonizado:

REGRA 3 a) III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em virtude da qual a
posição mais específica deve prevalecer sobre as posições de alcance mais geral.

Assim, por se tratar de um material como reforço estrutural, e em vista de sua
composição ser majoritariamente de fibras de carbono organizadas unidirecionalmente, a
classificação utilizada pelo contribuinte - no 6815.10.10 se enquadraria na melhor classificação do
material.

Passo a analisar:

No caso em questão, é pacífico o enquadramento da mercadoria na posição 6815,
cujo texto e aberturas em subposições de primeiro nível são as seguintes:

“68.15 - Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluindo as fibras de carbono, as
obras destas matérias e as de turfa), não especificadas nem compreendidas noutras
posições.
6815.10 - Obras de grafita ou de outros carbonos, para usos não elétricos
6815.20 - Obras de turfa 6815.9 - Outras obras: 6815.91 -- Que contenham magnesita,
dolomita ou cromita 6815.99 – Outras” (grifou-se)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
12

Nos termos das NESH acima, as fibras de carbono utilizadas como produtos de
reforço estão contempladas na posição 68.15, e, em análise à referida posição, temos que a
subposição 6815.10 contempla as obras de fibra de carbono, sendo esta informação incontroversa
até o presente momento.

Verificando a subposição “6815.10 - Obras de grafita ou de outros carbonos, para
usos não elétricos”, temos que a Nomenclatura Comum do Mercosul exige ainda a distinção do
produto de carbono em questão em uma das 3 definições:

6815.10- Obras de grafita ou de outros carbonos, para usos não elétricos
6815.10.10 Fibras de carbono
6815.10.20 Tecidos de fibras de carbono
6815.10.90 Outras” (grifou-se)

A discussão gira em torno da correta classificação: se a mercadoria se enquadra na
NCM 6815.10.10 “Fibras de carbono” ou na 6815.10.90 “Outras”

Conforme consta no relatório fiscal, a partir do processo fabril descrito pelo ZOLTEK,
e ratificado pelo Laudo da própria AERIS, constatou-se que a mercadoria NÃO É simplesmente
fibra de carbono pultrudada, mas sim um laminado compósito de fibras de carbono e de resina,
epóxi ou viniléster, obtido por processo de pultrusão, tratando-se de uma obra ou artigo de
carbono, cuja composição a AERIS omitiu na descrição na DI. Assim, a descrição da mercadoria
apresentada pela AERIS realmente não descreve de forma completa a mercadoria sendo
importada. Inclusive, de acordo com o Relatório de Fiscalização em questão, o próprio
contribuinte descreveu a mesma mercadoria de forma plena e correta em Declarações de
Importação anteriores, a exemplo da DI 19/1101479-1, “CHAPA SOLIDA DE MATERIAL
COMPOSITO, SENDO A MATRIZ DE RESINA EPOXI (30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO
(70%), COM 120MM DE LARGURA, 4,9MM DE ESPESSURA, E MAIS DE 200M (METROS) DE
COMPRIMENTO, FABRICADA POR PROCESSO DE PULTRUSAO, ACONDICIONADA EM ROLOS,
UTILIZADA COMO PARTE ESTRUTURAL (LONGARINAS) DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. USO NAO
ELETRICO. REF.EXPORTADOR: FCE4.9-120. NOME COMERCIAL: PULTRUDED FLAT CARBON EPOXY
4.9X120. SAP 101608.”, o que corrobora a descrição inexata da mercadoria na DI da presente
autuação, pelo contribuinte.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
13

O produto importado pela AERIS, de nome comercial ZOLTEK PX35 PULTUDED
PROFILE, constituído de chapa laminada sólida composta majoritariamente de 62% a 69% de fibras
de carbono e minoritariamente por resina epóxi ou vinilester, conforme o catálogo do fabricante “
ZOLTEK PX 35 PULTRUSION” juntado aos autos, não se trata apenas da matéria básica fibras/fios
de carbono (classificáveis no código 6815.10.10), e nem mesmo se trata de tecidos produzidos
com fibras de carbono (classificáveis no código 6815.10.20), mas sim de outra obra produzida a
partir de fios de carbono pultrudadas e minoritariamente por resina epóxi ou vinilester e outros
elementos, com função de reforço estrutural.

Assim sendo, considerando que o produto não se enquadra na classificação mais
específica, deve ser enquadrada no código NCM 6815.10.90, com base nas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (texto da posição 6815), da Tarifa Externa Comum
(TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de
2011; e em subsídio extraído das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas
pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela Instrução Normativa RFB no
1.260, de 20 de março de 2012.

Quanto à alegação do impugnante de que somente seria possível cogitar
classificação diversa da NCM mediante a realização de perícia, tal argumento não merece
prosperar. Isso porque a produção de prova técnica somente se faz necessária quando
indispensável à formação da convicção da parte interessada acerca dos aspectos técnicos
relevantes e suficientes para a correta classificação fiscal do produto.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
14
Verifica-se que, na presente autuação, a autoridade lançadora não solicitou a
elaboração de laudo pericial, tendo em vista que teve acesso à documentação técnica emitida
diretamente pelo fabricante do produto, bem como ao relatório técnico intitulado “LAUDO
TÉCNICO Fibra de Carbono Pultrudada”, elaborado pelo Engenheiro de Produto Gustavo Lopes, da
própria AERIS, além de ter tido acesso físico às amostras da mercadoria. Diante desse conjunto
probatório, a autoridade fiscal entendeu que os elementos disponíveis eram suficientemente
convincentes quanto às características técnicas do produto importado, permitindo a adequada
realização de sua classificação fiscal.
No que se refere à suficiência das provas técnicas, este julgador entende que as
informações constantes dos autos acerca do processo produtivo da mercadoria autuada são
suficientes para a correta interpretação e aplicação das Regras do Sistema Harmonizado,
conduzindo à conclusão de que o produto se classifica no código NCM 6815.10.90. Dessa forma,
resta caracterizada a desnecessidade de produção de prova pericial, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972.
Quanto à Solução de Consulta no 120 – SRRF09/Diana, de 15 de dezembro de 2011,
utilizada pelo Fisco como elemento de convicção, embora se refira a produto distinto, a
fiscalização deixou claro que se valeu apenas do mesmo fundamento interpretativo empregado na
distinção e classificação entre os subitens 6815.10.10, 6815.10.20 e 6815.10.90. Ressaltou-se,
inclusive, que não se trata da mesma mercadoria, mas de produto igualmente composto por fibras
de carbono.
Por todas as razões acima expostas, entendo que não assiste razão à Recorrente
quanto à classificação do produto.

Da multa de 1% do aduaneiro

Recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga,
expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de i nfração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.077 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723728/2020-91
15

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, a multa de 1% deve ser afastada.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, conheço do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa de
1%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 203
DF CARF MF
Original